Tribunal: TJES
Processo: 5000795-43.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000795-43.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: FABIANO DE JESUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000795-43.2021.8.08.0047

RECTE: O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECDO.: FABIANO DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO MENSAL DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. LEI MUNICIPAL 237/92. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor alega ser servidor público desde 02/06/2008, sendo que a legislação municipal autoriza o recebimento de gratificação de assiduidade após 10 anos de efetiva prestação de serviços à municipalidade. Informa ter solicitado o pagamento em 2018, não obtendo retorno até o momento. Busca, assim, o pagamento da referida gratificação, inclusive retroativa, totalizando R$ 8.217,74 (oito mil, duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos). 2. Tese da parte requerida: Não apresentou defesa, conforme id. 8755620. Em sede recursal, pretende a reforma integral da r. sentença. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 8.217,74 (oito mil, duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), referente às parcelas dos meses de julho de 2018 a dezembro de 2020, conforme extrato de Id. 6208298. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, deixo de acolher a tese de julgamento extra petita, considerando que o termo “incorporar” na sentença reflete o pedido inicial relativo ao pagamento da “gratificação nos meses seguintes”. No mérito, o art. 138 do Estatuto dos Servidores da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de São Mateus, ES (Lei Municipal nº 237/92), assim dispõe: “Art. 138 - O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o Art. 77 desta Lei, e o § 18 da Lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória. § 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente. § 2º - Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus à compensação por ambos os cargos. (redação dada pela LC n. 082/2014, datada de 25/04/2014)”. O mesmo Estatuto, em seu art. 72, ao tratar das férias-prêmio, destaca que: “Art. 72 - Serão concedidas férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal”. Diante desta breve explanação, claramente se verifica que a parte Autora faz jus à gratificação de assiduidade, uma vez que, já tendo mais de 10 anos de efetivos serviços prestados à municipalidade optou por recebê-la. O referido direito se atesta pela documentação carreada ao id. 6208297, na qual consta que o autor labora como Guarda Municipal desde 02/06/2008, assim, detém o direito de receber mais uma GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. A alegação extemporânea de que o recorrido não teria demonstrado o decurso do decêndio de forma ininterrupta não comporta conhecimento pela preclusão (eis que deveria ter sido alegada em defesa), e, ainda, pela ausência de prova, eis que compete a requerida a demonstração de fato impeditivo do direito do autor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.